Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO RECIPIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 e 13, impõe ao fabricante e ao comerciante o dever de reparar os danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes da fabricação ou comercialização dos seus produtos.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de ser ‘’irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.’’ (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021).
3. Não obstante seja desnecessária a ingestão do alimento contaminado para ocorrência do dano moral, incube aos autores o ônus apresentar elementos suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
4. Os consumidores não disponibilizaram o produto supostamente contaminado para realização de perícia, e sequer comprovaram a sua aquisição, visto que não apresentaram a nota fiscal da compra, além de não indicarem testemunha para esclarecer em qual circunstância foi identificada o suposto corpo estranho no interior do recipiente. Do mesmo modo, não juntaram boletim médico, a fim de atestar a alegação de intoxicação alimentar, uma vez que, apesar de ser desnecessária a ingestão do alimento contaminado para ocorrência do dano moral, o relatório médico reforçaria a narrativa da parte.
5. Diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem as alegações dos apelantes, não é possível a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização pelo dano moral supostamente sofrido.
6. Recurso conhecido e não provido.